Tribunal: TJBA
Processo: 0005508-63.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005508-63.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA – ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDO QUE JÁ SE RESTRINGE AOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 10.910/1932 E DO DECRETO-LEI Nº 4.597/1942 – MÉRITO – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/1989 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4.846/ES – RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL À PERCEPÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE REPASSE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, COM BASE NA SUA COTA PARTE, ESTABELECIDA NO ATO NORMATIVO QUE ESTABELECE O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS DOS ESTADOS – PRECEDENTES DESTA CORTE, JULGADOS À UNANIMIDADE (PCC Nº 8058020-27.2023.8.05.0000, REL. DES. EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR, J. 24/03/2025, DJE 27/03/2025; PCC Nº 8036393-64.2023.8.05.0000, REL. DES. ALIOMAR SILVA BRITTO, J. 14/10/2024, DJE 16/10/2024, PCC Nº 8058000-36.2023.8.05.0000, REL. DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, J. 12/08/2024, DJE 14/08/2024, PCC nº 8014899-80.2022.8.05.0000, REL. DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, J. 10/06/2024, DJE 20/06/2024) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 – Não obstante, em contestação (ID 15340375), o Estado da Bahia pugne pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme se percebe, o próprio Autor, quando do ajuizamento da ação, já ressalvou que o pedido deveria obedecer ao quanto disposto no Decreto nº 10.910/32 e no Decreto-Lei nº 4.597/1942, de modo que não há como se conhecer da matéria, por ausência de interesse, exigido pelo art. 17 do Código de Processo Civil. 2 – No mérito, tem-se que, nos termos do art. 20, §1º, da Constituição Federal, “é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”. A referida norma, de eficácia contida e, portanto, não auto-aplicável, foi regulamentada pela Lei nº 7.990/1989. Neste particular, frise-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.846/ES, declarou a constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.990/1989, reconhecendo a “imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior” independentemente de sua caracterização como produtor. 3 – De outro vértice, quanto à alegada revogação da Lei nº 2.004/1953 pelo art. 83 da Lei nº 9.478/1997, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que reformou Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte, no presente feito (ID 15340610), que Segundo a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “não obstante a revogação da referida Lei n. 2.004/53 pelo art. 83.da mesma Lei n. 9.478/97, os critérios de repassamento dos. royalties continuam tendo validade, pois esta era a intenção do legislador ao fazer referência à Lei n. 7.990/89” (REsp 990.695/ES, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012). Em consequência, dando provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de Ruy Barbosa, posicionou-se no sentido de que, “nos moldes do que dispõem os arts. 7º e 9º da Lei 7.990/89, os municípios brasileiros fazem jus ao recebimento de 25% dos recursos repassados aos estados a título de royalties pela Produção, no seu espaço territorial, de petróleo, xisto betuminoso e gás natural”. Enfatize-se que a citada deliberação transitou em julgado em 24/04/2019, após confirmação da decisão monocrática, pelo Colegiado, que negou conhecimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia (ID’s 15340722/15340726). 4 – Em virtude da legislação correlata, devem os Estados recebedores dos referidos royalties, repassar aos Municípios, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do quanto apurado. Portanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se encontram preservados os critérios de repasse dos royalties estabelecidos no art. 7º, que alterou a redação do art. 27, §§4º e 6º, da Lei n. 2.004/1953, a despeito da ab-rogação desta pela Lei n. 9.478/1997, há de se utilizar os critérios fixados no art. 158, inc. IV e parágrafo único, da Constituição Federal – participação da municipalidade no ICMS – para fins de efetivação dos repasses dos percentuais dos royalties a que faz jus o município, na forma do art. 9º da Lei n. 7.990/1989, com o pagamento das parcelas referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da demanda, por força do reconhecimento da prescrição, na forma disposta no Decreto nº 10.910/32 e no Decreto-Lei nº 4.597/1942. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária de Cobrança, tombada sob n° 0005508-63.2010.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Ruy Barbosa em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o pedido, para reconhecer o direito do Autor à percepção dos valores a título de repasse da compensação financeira, decorrente da exploração de recursos naturais, com base na sua cota, estabelecida no ato normativo que estabelece o índice de participação no ICMS dos Estados, com efeitos retroativos, contados em cinco anos, a partir da propositura da presente ação, condenando, ainda, o Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária, na forma disposta no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, a serem apurados na fase de liquidação, nos termos do voto.